Tribunal: STF
Processo: ARE 1348578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE ESPECIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - BENESSE MANTIDA - CRITÉRIO DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Preenchidos os requisitos legais - primariedade, bons antecedentes penais, não dedicar-se à prática de atividade delituosa, nem integrar organização criminosa - tem-se que o increpado faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4 0, do art. 33, da lei 11.343106. 03. Ante a omissão do legislador, tem-se admitido como critério para a diminuição das reprimendas, face o reconhecimento dessa minorante, a análise das circunstâncias judiciais, notadamente daquelas de natureza preponderante - natureza e quantidade da droga apreendida, a conduta àocial e personalidade do agente. 03. Sendo elevada a quantidade de droga apreendida, bem como sendo considerada a cocaína de alto poder de causar dependência quimica, a fração redutora deve ser a mínima prevista." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, registro que a materialidade delitiva restou positivada pelo auto de apreensão das drogas e da balança de precisão, fI. 17, bem ainda pelos laudos periciais toxicológicos definitivos de ti. 44149, concluindo tratar-se de maconha e de cocaina as substância apreendidas e atestando o poder de causar dependência desses psicotrópicos.



    Quanto à autoria delitiva, o réu, perante a autoridade de policia judiciária e sob o crivo do contraditório, negou envolvimento com o tráfico de drogas. Todavia, não contestou a apreensão das drogas feita pelos policiais, no interior de sua casa, tendo atribuído a propriedade desse material ilícito à pessoa de lago.



    (...)



    Logo, não há qualquer dúvida na prova dos autos de que as drogas ilícitas foram encontradas na casa do réu, onde ele vivia com sua mãe, Neuza Maria de Jesus Diniz.



    Lado outro, registro que para a configuração do crime tipificado no art. 33, capul, da Lei 11.343106, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize quaisquer das condutas descritas no tipo penal que, in casu, foram as de guardar e ocultar, ilegalmente, substância entorpecente. 



    Ademais, registre-se que o ônus da prova, a teor do disposto no ad. 156 do CPP, é de quem alega.



    Logo, deveria o acusado ter trazido aos autos a prova de que o entorpecente apreendido em sua posse foi ali depositado, ocultado ou deixado sem o seu conhecimento e consentimento. Todavia, dessa tarefa o réu não de desincumbiu. 



    Em verdade, o increpado sequer conseguiu identificar a pessoa que alegou ser o proprietário das drogas apreendidas em sua casa, inclusive, parte delas encontradas no interior de seu próprio quarto.



    De igual forma, o réu também não explicou, de forma convincente, porque razão teria permitido a uma pessoa, que sequer soube indicar o nome completo, frequentar a sua casa, o seu quarto e, ainda, esconder dentro de seu tênis uma balança de precisão. Também não explicou como essa pessoa teve acesso ao sótão de sua casa.



    Portanto, tendo em vista o arcabouço probatório constante dos autos, não há dúvida sobre a culpabilidade do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual sua condenação é mesmo de rigor. 



    Anoto que os demais argumentos trazidos pela defesa em suas razões recursais, não são suficientes para desconstituir as provas existentes nos autos, tampouco põe em xeque a certeza da culpabilidade do réu, tendo em vista as razões já externada.



    De resto, repito, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta que o acusado pratique quaisquer das condutas típicas descritas no ad. 33 da Lei 11.343106, pouco importando tenha sido encontrado ou não em contexto de comercialização do entorpecente. 



    (...)



    Assim, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação do acusado é medida que se impõe, eis porque rejeito o pleito absolutório sustentado pela defesa." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente